Tribunal: TJDFT
Processo: 0729590-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA da decisão (ID 165511302 dos autos de origem) que, nos autos dos embargos à execução (processo n.o 0706237-28.2023.8.07.0003) opostos por VALÉRIA CONCEIÇÃO SILVA LTDA e VALÉRIA CONCEIÇÃO SILVA, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante/embargada da decisão (ID 164847762 dos autos de origem) que determinou sua intimação, para dizer se tinha interesse na produção de prova pericial. Em suas razões recursais (ID 49256102), a agravante/embargada alega, em síntese, cerceamento de defesa, em razão da ausência de publicação da decisão (ID 154963897 dos autos de origem) que determinou sua intimação para impugnação aos embargos à execução. Sustenta a tempestividade dos embargos de declaração (ID 165486968 dos autos de origem) opostos da decisão de ID 164847762 dos autos de origem e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo ao ID 49257211. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da vindicada liminar. De início, destaco que o presente agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância, tem cognição restrita aos fundamentos da decisão de 164847762 dos autos de origem, que não conheceu dos embargos de declaração de ID 165486968 dos autos de origem, ao entendimento de que intempestivos. Com efeito, o artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, para a oposição dos embargos de declaração, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a intimação eletrônica da agravante/embargada foi expedida em 12/7/2023 (quarta-feira). Assim, o termo inicial de contagem do prazo dos embargos de declaração, na forma do artigo 231, V, do Código de Processo Civil, seria apenas o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê. Todavia, embora inexistam nos autos de origem informações acerca da consulta, pela agravante/embargada, da intimação, verifica-se manifesta a tempestividade de seus embargos de declaração, pois transcorridos menos de 5 (cinco) dias úteis entre a expedição da intimação eletrônica, em 12/7/2023 (quarta-feira), e sua oposição, em 16/7/2023 (domingo). Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente do próprio efeito interruptivo dos embargos de declaração, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para sobrestar o processo de origem até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora